Tribunal: STJ
Processo: 5009982-38.2021.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921025 - MS
(2025/0150381-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA ROCHA - MS011422
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55901071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fdcef4a-4665-453e-a74d-397d2de9c926

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fdcef4a-4665-453e-a74d-397d2de9c926

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921025 - MS
(2025/0150381-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA ROCHA - MS011422
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:45
Código de Controle do Documento: fac2b35f-95be-4cb5-89f0-d247498e94d1

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO CARLOS DE
GODOY HIDALGO contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, assim ementado (fls.
):
3985/3986

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REDIGIDO COMO
APELAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI FEDERAL
QUE ESTARIAM SENDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido do
não conhecimento do recurso especial, quanto à tese de violação à lei ou
de divergência jurisprudencial referente à sua interpretação, quando as
razões recursais não contiverem, expressamente, a causa de pedir
correlata, a qual deve ser específica e suficiente à compreensão da
forma como o acórdão recorrido estaria ofendendo a norma legal.
Precedentes.
3. No caso dos autos, a petição recursal está redigida no formato de
apelação, sem explicitação de como os artigos de lei federal citados
estariam sendo violados, o que não é admitido por este Tribunal
Superior.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes
vícios: (a) omissão quanto à indicação, no recurso especial, dos
dispositivos legais tidos por violados; (b) omissão quanto à
demonstração de ofensa aos referidos dispositivos e à adequação da via
eleita, especialmente no tocante ao voto de qualidade no âmbito do
CARF; e (c) omissão quanto à não incidência da Súmula 284/STF
relativamente à discussão sobre imposto de renda e dissídio
jurisprudencial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55282204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:45
Código de Controle do Documento: fac2b35f-95be-4cb5-89f0-d247498e94d1

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios
apontados.
O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia
devolvida, mantendo hígida a decisão monocrática que, ao conhecer do
agravo, não conheceu do recurso especial, ante a incidência da Súmula
284 do STF, em razão da deficiência na fundamentação recursal.
Para tanto, adotou a seguinte fundamentação (fls.
):
3990/3992

"Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida, pois a orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior é no sentido do não conhecimento do recurso
especial, quanto à tese de violação à lei ou de divergência
jurisprudencial referente à sua interpretação, quando as razões recursais
não contiverem, expressamente, a causa de pedir correlata, a qual deve
ser específica e suficiente à compreensão da forma como o acórdão
recorrido estaria ofendendo a norma legal.
[..]
Considerado esse entendimento, nota-se que a petição recursal está
redigida no formato de apelação, sem explicitação de como os artigos
de lei federal citados estariam sendo violado, o que não é admitido por
este Tribunal Superior. Nesse sentido, vide: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.646.715/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
7/4/2025,
10/4/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.570.635/RN,
Turma, julgado em
DJe de
16/8/2018,
24/8/2018.
De outro lado, ainda que assim não fosse, observa-se a ausência de
comando normativo dos artigos citados na petição recursal para o fim de
Documento eletrônico VDA55282204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:45
Código de Controle do Documento: fac2b35f-95be-4cb5-89f0-d247498e94d1

ensejar eventual revisar do acórdão recorrido, na medida em que não se
relacionam os temas recursais.
Aliás, quanto à pretensão relacionada ao voto de qualidade do
presidente do Carf, além de não ser indicado o artigo de lei federal que
estaria sendo violado, as razões recursais, na verdade, convergem para
eventual inconstitucionalidade desse instituto, o que denota a
inadequação da via recursal. Portanto, a súmula 284 do STF e o art. 105,
inc. III, da Constituição Federal impedem o conhecimento do recurso.
Igualmente, à luz da sumula 284 do STF, o recurso não pode ser
conhecido quanto à pretensão relacionada ao imposto de renda, tendo
em vista: a não indicação de lei federal que poderia estar violada; a
diferença entre desapropriação e contrato de compra e venda; e
consequente ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
recorrido e aquela proferido pela Primeira Seção deste Tribunal
Superior, no
(tema 397)."
REsp 1.116.460/SP
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:45
Código de Controle do Documento: fac2b35f-95be-4cb5-89f0-d247498e94d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.921.025 / MS
Número Registro: 2025/0150381-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50099823820214036000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA ROCHA - MS011422
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA - INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO IMOBILIÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
PATRICIA ROCHA - MS011422
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55854053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 23e0175b-c2f6-4426-b16d-61d583074a40

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 23e0175b-c2f6-4426-b16d-61d583074a40